Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-05.2019.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003032-05.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.717.311-76 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Joao Paulo de Oliveira Padua (APELANTE), Ministerio Publico de Mato Grosso (APELADO), JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA (APELANTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA [PRIMEIRO APELANTE] - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E OFERECIMENTO DE DROGA A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO SEM OBJETIVO DE LUCRO [SEGUNDO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO [PRIMEIRO APELANTE] - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE TENHA INCORRIDO PARA OS CRIMES IMPUTADOS [SEGUNDO APELANTE] - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
-
TRÁFICO DE DROGAS [PRIMEIRO APELANTE] -
DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS POLICIAIS MILITARES - DECLARAÇÃO DA ESPOSA DO CORRÉU - FASE POLICIAL - APREENSÃO DE 887,70G (OITOCENTOS E OITENTA E SETE GRAMAS E SETENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 52,20G (CINQUENTA E DOIS GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA]

NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADA - RESISTÊNCIA [PRIMEIRO APELANTE] - AGRESSÃO FÍSICA AO AGENTE POLICIAL - LESÃO NO BRAÇO ESQUERDO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DO CRIME DEMONSTRADA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)

- JURISPRUDÊNCIA DO TJMT E STJ - PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES - HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA E/OU DO SEU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADOS - RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – DIRETRIZ DO STJ - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA – DIVERSIDADE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES _ PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESSUPOSTO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO - ACÓRDÃO DO TJMT - UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - MOMENTO OPORTUNO - EXECUÇÃO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [SEGUNDO APELANTE] - CONFISSÃO JUDICIAL - DECLARAÇÕES DA ESPOSA DO APELANTE E DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - PREMISSA DO STJ - ARESTOS DO TJMT - ARESTOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPERTINÊNCIA - OFERECIMENTO DE DROGA A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO SEM OBJETIVO DE LUCRO [SEGUNDO APELANTE] - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - NARRATIVA EXTRAJUDICIAL DA ESPOSA DO APELANTE - PORÇÃO DE MACONHA DESTINADA AO CONSUMO COMPARTILHADO - REQUISITOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JURISPRUDÊNCIA DO TJDF - PLEITO ABSOLUTÓRIO- IMPROCEDÊNCIA -RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER REGIME ABERTO PARA A RESISTÊNCIA - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO - SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042)

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, e de testemunha, em harmonia com as demais provas [apreensão de 887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha e 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína]

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(TJMT, AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

“A resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Classifica-se como crime de mera conduta; a simples oposição ao ato que se pretende repelir, basta para sua consumação.”
(TJMT, AP N.U 0001459-85.2014.8.11.0027)

A
natureza e quantidade de drogas apreendidas [887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha e 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína] autorizam a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.
(TJMT, AP N.U 0003500-21.2018.8.11.0080)

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC).

Diante da primariedade, dos bons antecedentes, da inexistência de investigação acerca da habitualidade da traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, HC nº 565.707/RJ)

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, “
a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055).

“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP.”
(STJ, HC nº 565.707/RJ)

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente ante a falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”
(TJMT, AP N.U 1000432-88.2020.8.11.0108).

As penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76). A
“pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”
(STJ, REsp nº 1705184/SP).

Somente em sede de execução penal, ou seja, após o transito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores. (STF, RHC nº 118626/MS; STJ, HC nº 389437/ES)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. (STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF)

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

“‘É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas [...]’ (TJMT, Ap nº 15446/2017)”
(TJMT, Ap 11342/2018).

A configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos: “
a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7ª ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

Se
“provado que o réu ofereceu droga a pessoa de seu relacionamento, sem objetivo de lucro, para juntos consumirem, mantém-se a sua condenação pelo delito tipificado no § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”
(TJDF, AP 20120110907365APR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003032-05.2019.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (Código 130984), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e resistência, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329, do CP, c/c art. 69 do CP - e o
segundo
por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e oferecimento de droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a 2 (dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção e 843 (oitocentos e quarenta e três) dias-multa, em regime aberto - art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 90/92).

DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) faria jus ao tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes e exercer ocupação lícita [sem pedido correlato].

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 42739964).

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA alega que não haveriam
“provas concretas de que [...] tenha incorrido para os crimes que lhe são imputados”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 42737952).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 47388963).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - Crimes de tráfico ilícito de drogas, consumo compartilhado de drogas, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 33, caput e § 3º, da Lei 11.343/2006; artigo 329 do Código Penal; e artigo 14 da Lei 10.826/2003) - Sentença Penal Condenatória - Recurso de João Paulo de Oliveira Pádua - Reclama da fragilidade do conjunto probatório em relação ao crime de consumo compartilhado de drogas, negando sua autoria e materialidade, sob a alegação de que não ofereceu drogas à menor Ana Paula Nunes Vieira e que apenas a pediu para que guardasse a droga em sua bolsa - Improcedência - A tese defensiva apresenta uma versão isolada dos fatos e o conjunto probatório reunidos nos autos é firme ao apontar o recorrente como autor do crime que lhe é imputado, sendo suficiente para subsidiar sua condenação -Recurso de Douglas Lucas Oliveira da Silva - 1. Reclama da fragilidade do conjunto probatório em relação aos crimes de tráfico e de resistência, negando sua autoria e materialidade, sob a alegação de que a droga apreendida não lhe pertencia, que não foi ele quem a vendeu para o corréu João Paulo de Oliveira Pádua e que a resistência à prisão foi fruto de seu descontentamento e do despreparo do agente policial em sua abordagem - Improcedência - A tese defensiva apresenta uma versão isolada dos fatos e na contramão do conjunto probatório reunidos nos autos, que é firme ao apontar o recorrente como autor dos crimes que lhe são imputados e suficiente para subsidiar o édito condenatório, tal como proferido - 2. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista suas condições pessoais favoráveis - Improcedência - De acordo com precedentes do STJ, o recorrente não preenche os requisitos para concessão da benesse, vez que é investigado pela prática do crime de homicídio (Autos de Código 129852) e ainda responde perante a Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de homicídio (autos de Código 131503), ambos em trâmite na Comarca de Nova Mutum MT - PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 56131450)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de julho de 2019, por volta das 14h40min, na Rua dos Angelis, n°. 02, em frente a quitinete de cor azul, Bairro Residencial Vitoria, neste município de Nova Mutum/MT, o indiciado JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA guardava e tinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a adolescente Ana Paula Nunes Vieira, pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

[...] no dia 09 de julho de 2019, na Rua Pinheiros, n°. 1144 - W, Bairro Colina II, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, vulgo ‘DOUGUINHA’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, vendeu e tinha em depósito drogas consistentes em 01 (um) tablete pesando aproximadamente 905g (novecentos e cinco gramas) e 04 (quatro) pedaços de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 55g (cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executa-lo. [...]

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar JOAO PAULO DE OLIVEIRA PADUA como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 33, §3° c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343106, na forma do art. 69 do CP e DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c o anexo I da Portaria n. 344/1998 da ANVISA e artigo 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP [...].
”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça - ID

39166462)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 1)Quanto aos fatos imputados ao réu João Paulo de Oliveira Pádua

1.1)

Quanto ao crime de porte ilegal de arma e munições

A materialidade desse delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 31/33; auto de apreensão de fls. 34; auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 29 e laudo pericial de eficiência da arma e das munições de fls. 100/103, que concluem que a arma e as munições apreendidas eram eficientes à prática de disparos.

A autoria é inconteste, visto que além da arma carregada com parte das munições ter sido encontrada em poder do réu, e as demais munições na casa dele, ele próprio admite que costumava portar a arma porque sofre ameaças. [...]

Os exames periciais demonstram que a arma e as munições eram eficientes, e, portanto, colocavam em perigo concreto, e não apenas abstrato como exige o tipo, a incolumidade pública, sendo, portanto, de rigor a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03, visto que portava o armamento em via pública, em frente à sua casa.

1.2)

Quanto ao crime de tráfico para consumo compartilhado (art. 33,§ 3º da Lei 11.343/06)

A materialidade desse delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 30/33; auto de apreensão de fls. 34; exame de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 30; laudo pericial preliminar e definitivo de fls. 104/105 e 192/193, que concluem que o material apreendido em poder da adolescente Ana Paula Nunes Vieira apresentava massa líquida de 4,15 gramas de maconha.

A autoria que se imputa ao réu João Paulo em relação a esse crime, conquanto negada por ele, também é evidente conforme se extrai do conjunto probatório produzido nos autos. [...]

Assim, é de rigor a condenação do réu João Paulo pelo crime previsto pelo artigo 33, § 3º da Lei 11.343/06.

Quanto ao crime imputado ao réu Douglas Lucas Oliveira da Silva

2.1) Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 30/33; auto de apreensão de fls. 34; exame de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 30; laudo pericial preliminar e definitivo de fls. 104/105 e 192/193, que concluem que o material apreendido na casa desse réu apresentava 52,20 g. (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de pasta-base de cocaína e 887,70 g. (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha.

A autoria imputada ao réu, a despeito de suas veementes negativas, também restou sobejamente comprovada.

Consoante o depoimento dos policiais militares em juízo, após receberem a informação prestada pela adolescente Ana Paula Nunes Vieira, quanto ao local onde João Paulo teria adquirido a droga apreendida em poder dela, eles se dirigiram ao endereço indicado, onde os policiais Raimundo Rafael Barbosa Neto e Wagner Costa e Silva viram o réu Douglas com uma sacola na mão, e tentando jogá-la pelo muro para a casa vizinha, sendo que parte do entorpecente contido na sacola caiu na casa vizinha, e parte no próprio quintal da casa de Douglas.

Os argumentos da Defesa de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo são inconsistentes não prosperam, pois as divergências entre os depoimentos prestados por cada um deles se devem exclusivamente ao fato de que cada um tomou posição espacial distinta durante a ação policial, o que obviamente conferiu a cada policial um ângulo diferente de observação, afetando o que cada um efetivamente conseguiu visualizar. [...]

Todas essas contradições dos depoimentos, e as questões inexplicáveis já apontadas, evidenciam que as versões dos réus e do adolescente não passam de uma fracassada farsa, montada na tentativa de eximir a responsabilidade penal do réu Douglas, que, a despeito da má-fé em tentar falsear a verdade dos fatos, restou suficientemente comprovada pelo depoimento dos policiais, e da adolescente Ana Paula prestado à autoridade policial, sendo de rigor a sua condenação pelo crime de tráfico.

2.2) Quanto ao crime de resistência

A materialidade desse delito está comprovada pelas declarações da vítima, Raimundo Rafael Barbosa Neto e dos demais policiais militares ouvidos em juízo, bem como pelo exame de corpo de delito de fls. 69, que aponta que a vítima apresentava hematoma no braço provocado pelo uso de força física.

A autoria delitiva imputada ao réu Douglas também é inconteste, e repousa no depoimento da vítima e dos demais policiais que procederam à abordagem desse réu, no sentido de que ele avançou contra o policial, resistindo, mediante violência, à prisão legal, em estado de flagrância.

A tese da defesa de que o réu não agiu com dolo de machucar o policial, mas apenas reagiu por ‘puro descontentamento’ com a prisão, ‘só o machucou porque a equipe policial estava tentando detê-lo” enquanto “se debatia’, em nada afasta a materialidade do delito. [...]

A elementar ‘mediante violência ou ameaça’ também resta configurada no caso concreto, pois, segundo os policiais, o réu deliberadamente avançou agressivamente contra o policial Raimundo Rafael Barbosa Neto, visando obstar a ação da autoridade, chegando até mesmo a lesioná-lo, mas foi contido pelos demais policiais, que conseguiram prender o réu.

Ainda que se considerasse a versão do réu de que apenas se ‘debateu’, ao fazê-lo contra o policial, enquanto este tentava detê-lo, chegando até mesmo a ferir o militar, restaria configurada a violência na ação, a configurar o tipo penal do artigo 329 do CP, pois apenas a resistência passiva é capaz de excluir a tipicidade dessa conduta, e emoldurar o crime de desobediência.

Isto posto, também é de rigor a condenação do réu Douglas por esse crime.

Passo à dosimetria das penas:

1) Quanto ao réu João Paulo de Oliveira Pádua [...]

2)Quanto ao réu Douglas Lucas Oliveira da Silva

2.1)Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes [...]

A natureza das substâncias que eram guardadas e vendidas pelo réu eram maconha e pasta-base de cocaína, esta última de alto
poder de adição e a quantidade elevada, mais de 900 (novecentos) gramas no total.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente
à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima, acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máximas cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, no caso, a natureza nociva de um dos tipos de drogas, e a quantidade elevada das drogas mantidas pelo réu.

Não há agravantes. Reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa, visto que o réu era menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, e em razão dela, diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que o acusado é investigado em Inquérito Policial pela prática do crime de homicídio (autos 129852), e responde a processo na Vara da Infância onde é acusado de ato infracional análogo ao crime de homicídio ocorrido na época que era adolescente (autos 131503), todos nesta Comarca, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. [...]

Assim, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para esse crime. [...]

Assim, aplico ao réu 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

2.2) Quanto ao crime de resistência [...]

Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva para esse crime a pena de 02 (dois) meses de detenção.

2.3)

Do concurso entre os crimes

Entre os dois crimes praticados pelo réu opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas. [...]

Isto posto, a total da pena a ser cumprida por esse réu é de 06 (seis) anos de pena privativa de liberdade, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente).

Considerando a quantidade da pena imposta e a primariedade do réu, aplico-lhe o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. [...]

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

1)

CONDENAR o réu JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 843 (oitocentos e quarenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 14 da Lei 10.826/03 e 33,§ 3º da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP,

deixando de lhe conceder a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por não entender preenchido o requisito do artigo 44, III do CP [...];

2)

CONDENAR o réu DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente); em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 33, caput da Lei 11.343/06 e 329 do CP, na forma do artigo 69 do CP [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 39174958)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão demonstradas pelo Auto de Apreensão (ID 39166468), Laudo Preliminar (ID 39166489), Laudo Pericial de Caraterização e Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 520.2.03.2019.009419-01 (ID 39166488) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2019.58898-01 (ID 39173974), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Raimundo Rafael Barbosa Neto, policial militar (ID 39166463), Celso Henrique Moraes Vendas, investigador de polícia (ID 39166464), Ana Paula Nunes Vieira, esposa do apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA
(ID 39166464), DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, apelante (ID 39166466), e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA, apelante (ID 39166466).

Em Juízo, foram ouvidos Raimundo Rafael Barbosa Neto, policial militar (Relatório de Mídias - ID 39474987), Messias Rocha de Oliveira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 39474987), Adílio Alexandre de Moraes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 39474987), Wagner Costa e Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 39474987), Wanderson Silva dos Reis, policial militar (Relatório de Mídias - ID 39474987), Adenil Rosa de Oliveira, genitora do apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 39474987), José Anthony Pereira Peixoto, testemunha (Relatório de Mídias - ID 39474987), Ivonete Pereira dos Santos, vizinha do apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 39474987); Ana Paula Nunes Vieira, esposa do apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA
(Relatório de Mídias - ID 39474987), DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 39474987), e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA, apelante (Relatório de Mídias - ID 39474987).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9.7.2019, por volta das 14h40min, os policiais militares Raimundo Rafael Barbosa, Adílio Alexandre de Moraes Neto e Wanderson Silva dos Reis realizaram diligências para verificar informação anônima sobre a venda de drogas realizada por um casal, em frente uma
kitnet
, localizada à rua Angelins, bairro Residencial Vitória, Nova Mutum/MT, oportunidade em que efetuaram a prisão do apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA, o qual portava uma arma de fogo [pistola Taurus, 380, nº KVH5l898] e 10 (dez) munições intactas,
e estava na companhia da adolescente
Ana Paula Nunes Vieira, que trazia consigo uma porção de maconha,
com peso de
4,15g (quatro gramas e quinze decigramas)
; na residência
do apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA os policiais encontraram uma caixa, contendo 37 (trinta e sete) munições calibre 380, e na do apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, um tablete de maconha, com peso de 887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas), 4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) e papel filme transparente (
ID 39166463 e Relatório de Mídias - ID 39474987);

- Raimundo Rafael Barbosa Neto [policial militar] narrou, nas fases policial e judicial, que receberam a informação anônima, via 190, no sentido de que havia um casal vendendo drogas em frente a uma
kitnet
, à luz do dia, sendo um homem vestindo camiseta branca e short vermelho e uma
“menina”
vestindo short jeans curto e blusa rosa; ao chegarem no locam, encontraram o apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA, que segurava uma arma de fogo na mão direita; ao perceber a presença dos policiais, o apelante fugiu, porém foi preso logo em seguida; a adolescente Ana Paula Nunes Vieira trazia, em seu short, uma porção de maconha; o apelante JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA e a adolescente
“informaram que fazem a comercialização de entorpecentes neste município
”; ,
“no bairro Alto da Colina I, mais precisamente na rua dos Pinheiros na residência de n° 1144-w, seria a casa de vendinha (biqueira), que ali fazem a distribuição de drogas em vários bairros da região
”; na residência indicada, os policiais visualizaram o apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA saindo com uma sacola plástica nas mãos contendo um tablete de maconha; o apelante tentou dispensar a drogas e fugir, porém sem êxito; o apelante DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA
“partiu para cima, agarrando o braço direito causando um pequeno hematomase tentando tirar o colete balístico”
; ele
“se debatia para tentar impedir que colocasse as algemas”; “foi necessário o uso moderado de força para vencer as investidas”;
os familiares não permitiam que colocassem o apelante dentro da viatura

(ID 39166463 e Relatório de Mídias - ID 39474987);

- Wanderson Silva dos Reis [policial militar] relatou, perante a autoridade judicial, terem recebido a informação anônima de que havia um casal comercializando entorpecentes; ao chegarem no local indicado, visualizaram o apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA com
uma arma de fogo
; havia uma moça junto com ele; foi colhida a informação do endereço no qual eles adquiriram as drogas; quem as vendia era o
“Doguinha”
;

na segunda residência localizaram substâncias entorpecentes; o suspeito correu para dispensar as drogas; ouviu uma gritaria; teve a resistência; visualizou
“o pessoal bem alterado”
;
“tinha uma moça com um pedaço de pau na mão”

(Relatório de Mídias - ID 39474987);

- Wagner Costa e Silva [policial militar] informou, em Juízo, ter realizado diligência de apoio para efetuar a prisão do apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA e sua namorada; eles revelaram o local onde haviam adquirido o entorpecente; o apelante DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA estava na frente da residência; iniciada a abordagem, ele não obedeceu e saiu correndo; visualizou o apelante jogando a sacola de mercado; uma parte da droga estava do outro lado do terreno da vizinha; o apelante DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA
“partiu para o confronto com o 1º Tenente”
; os familiares ficaram muito exaltados
(Relatório de Mídias - ID 39474987);

- Ana Paula Nunes Vieira [esposa do apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA
] afirmou, perante a autoridade policial, ter chegado em Nova Mutum no dia anterior; conheceu o apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA pelo aplicativo
facebook
; visualizou uma arma tipo pistola na cintura dele quando a buscou na rodoviária; perguntou o motivo da arma e respondeu que seria para protege-los; por volta de 12h foram até à residência de DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA comprar R$10,00 (dez reais) de maconha para consumirem juntos,
“tendo Douglas apenas vendido a droga”
; na fase judicial, confirmou ter ido até Nova Mutum para se encontrar com o apelante JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA; negou fazer uso de substâncias entorpecentes; tinha uma porção de maconha e um dichavador na sua bolsa; estava só guardando para o apelante

(ID 39166464);

- Ana Paula Nunes Vieira reconheceu, na Delegacia de Polícia, o apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, por fotografia,
“como sendo a pessoas que vendeu a porção de maconha”
; na oportunidade, ela estava acompanhada pelo advogado Marcelo Camargo [OAB 24923], bem como por duas conselheiras tutelares [Juliana Luiza e Renata Alves], pois tinha 17 (dezessete) anos de idade (ID 39166465);

- Adílio Alexandre de Moraes Neto [policial militar] confirmou, na audiência de instrução, ter visualizado o apelante
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA segurando uma arma; as informações recebidas relatavam que havia duas pessoas vendendo drogas; não se recorda da apreensão das drogas; sua função era de fazer a segurança; deslocaram até a residência do apelante DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA; quando ele visualizou a equipe policial ele correu para o fundo da residência; permaneceu na viatura; acompanhou a diligência visualmente; o apelante resistiu à prisão
(Relatório de Mídias - ID 39474987);

- Adenil Rosa de Oliveira [genitora do apelante
DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA] narrou, na fase judicial, que seu filho foi comprar sabão e, logo em seguida, ouviu os gritos; os policiais entraram em sua casa e deram uma gravata nele; seu inquilino assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes; não sabe o nome do inquilino tampouco onde ele se encontra; as drogas estavam nos fundos de sua casa; seu filho apenas se debatia; não sentia cheiro de maconha em seu quintal
(Relatório de Mídias - ID 39474987);

- José Anthony Pereira Peixoto [testemunha] afirmou, na fase judicial, que
as substâncias entorpecentes lhe pertenciam; foi um rapaz em sua residência e pegou R$10,00 de maconha; não conhecia JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA; tinha um dinheiro e comprou para uso; estava na
kitnet
quando visualizou os policiais entrando; pegou as drogas e arremessou no terreno vizinho; falou para os policiais que a droga era sua, mas eles não ouviram
(Relatório de Mídias - ID 39474987);

- Ivonete Pereira dos Santos [vizinha do apelante
DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA]
asseverou, judicialmente, não ter conhecimento sobre a venda de substâncias entorpecentes pelo apelante
DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA; os policiais encontraram uma porção de drogas na sua casa
(Relatório de Mídias - ID 39474987);

-
JOAO PAULO OLIVEIRA DE PADUA [apelante] permaneceu em silêncio, na fase policial (
ID 39166466); em Juízo, confirmou que estava com a pistola na cintura quanto foi a rodoviária buscar a adolescente Ana Paula Nunes Vieira; a arma era para sua proteção; afirmou ter ido à residência do apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA falar com o “Toni”, que morava lá no fundo, porque ele lhe devia; pegou a porção de maconha e foi embora; não conhecia o corréu; não ofereceu drogas para a adolescente

Ana Paula Nunes Vieira; fumou a maconha e chamou a adolescente para ir embora; quando a polícia chegou em sua casa, saiu correndo; estava com a arma (Relatório de Mídias - ID 39474987);

- DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA [apelante] negou a autoria, nas fases policial e judicial, ao alegar que estava chegando em sua residência com mercadorias adquiridas para sua genitora, quando os policiais militares o abordaram e mandaram colocar as mãos na cabeça; os policiais o imobilizaram e deram uma gravata; não resistiu à prisão (Relatório de Mídias - ID 39474987).

Analisam-se os recursos por ordem de interposição
.

Do tráfico de drogas [apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA]:

Os policiais militares [
Raimundo Rafael Barbosa Neto, Wanderson Silva dos Reis, Wanderson Silva dos Reis e Wagner Costa e Silva], em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente as
apreensões de um tablete de maconha, com peso de
887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas), e 4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas), na residência do apelante
DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, após terem visualizado ele tentando dispensar as drogas em um terreno vizinho.

A diligência policial, que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes, decorreu de informação de Ana Paula Nunes Vieira [namorada do apelante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA, à época], no sentido de que no local funcionaria uma “
vendinha (biqueira)”
, onde o apelante
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA
havia adquirido uma porção de maconha com o apelante
DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA.

Em sua vez, as escusas
apresentadas pela Defesa, no sentido de que as substâncias entorpecentes pertenciam ao adolescente José Anthony Pereira Peixoto, o qual também teria vendido a porção de maconha ao apelante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA, foram afastadas na precisa fundamentação do Juízo singular, a qual integra-se como razões para decidir,
in verbis:

“[...]
O depoimento prestado pelo adolescente Anthony Pereira Peixoto, tampouco basta para retirar a credibilidade dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, ou mesmo para criar qualquer nuance de dúvida sobre a autoria delitiva imputada ao réu Douglas.

Esse adolescente, em 12/07/2019, foi à Delegacia de Polícia, não se sabe acompanhado por quem, e solicitou a lavratura de um boletim de ocorrência onde ele assume que a maconha e a pasta-base de cocaína apreendidas no seu endereço em 09/07/2019 eram suas, e que foi ele quem teria tentado jogar esses entorpecentes para o outro lado do muro, bem como que foi ele quem vendeu uma porção de maconha a João Paulo, naquele dia, pouco antes da abordagem policial.

A Defesa do réu Douglas acostou cópia desse boletim de ocorrência a um pedido de liberdade em favor do réu, protocolado no dia 17/07/2019.

Esse mesmo adolescente foi arrolado pela defesa do réu, e, ouvido em juízo, asseverou que morava numa quitinete que ficava no mesmo terreno que a casa de Douglas, e que, ao ver a movimentação da polícia, ele tentou se desfazer das drogas que lhe pertenciam, e, ao perceber que Douglas estava sendo preso injustamente, bradou aos policiais que a droga era sua, mas eles não lhe deram ouvidos, conduzindo apenas o réu Douglas.

A versão do adolescente é totalmente implausível e evidencia tão somente uma suja trama para tentar furtar o réu Douglas da sua responsabilidade criminal, imputando-a ao menor, seguro da sua impunidade, diante de nossa legislação excessivamente protecionista.

Ora, se os policiais ‘malvadões’ ( ‘sem-vergonha’, que ‘gostam de armar para os outros’, como se expressou João Paulo), queriam tão somente prejudicar o réu Douglas, porque ignorariam os brados do adolescente no sentido de que a droga era dele, e não o conduziriam junto, imputando ao réu também o crime de associação ao tráfico, e a qualificadora de os crimes envolverem menor (art. 40, VI da Lei 11.343/06), se já tinham o depoimento de Ana Paula no sentido de que Douglas vendeu a droga a João Paulo mais cedo?

E mais. Se todos os familiares de Douglas assistiram, enfurecidos, à abordagem policial e à admissão pública da responsabilidade do adolescente aos policiais, por que o advogado do réu, certamente contratado pela família, ao interromper o interrogatório do réu prestado na Delegacia, para fazer consignar a existência desse vizinho, já não fez consignar também que ele admitiu a propriedade da droga durante a abordagem?

Merecem destaque, ainda, as contradições nos detalhes dos depoimentos prestados pelos familiares dos réus, pelos réus e os do adolescente, já que aqueles se referem ao menor pelo apelido de ‘Cabelinho’, ao passo em que o adolescente afirmou em juízo que seu único apelido é ‘Tony’, codinome que só foi utilizado pelo réu João Paulo depois da entrevista reservada com o advogado do réu, antes do seu interrogatório, pois nas declarações escritas que assinou às fls. 160, afirmou conhece-lo como José.

De igual forma João Paulo afirmou em juízo que mal conhecia o adolescente José Anthony, e que apenas o procurou naquele dia para pegar maconha com ele em troca de uma dívida no valor de R$ 20,00, que ele teria emprestado ao adolescente para que ele comprasse coisas que estavam faltando em sua casa, e que recebeu por esse valor apenas uma porção de drogas. João Paulo ainda afirmou que o adolescente em questão não vendia drogas, mas que obteve informações de que ele havia recebido uma droga, e que por isso resolveu ir até a casa do adolescente receber esse valor da dívida em droga.

Já o adolescente afirma que o valor da dívida era R$ 10,00, referente a um lanche que João Paulo pagou para ele, numa ocasião em que estava sem dinheiro, e que João Paulo esteve lá para cobrar a dívida e, como não tinha dinheiro, entregou a ele três porções de maconha em troca do valor da dívida. Não soube explicar, contudo, como João Paulo foi parar em sua casa, já que mal se conheciam, e nem muito menos como teve condições de comprar toda aquela quantidade de droga, se não tem dez reais para comprar um lanche.

Não fosse isso, os dois réus afirmaram que sequer se conheciam, mas conversavam entre si na sala de audiência, tanto que o agente penitenciário que realizava a escolta de Douglas teve de chamar a atenção dele para que se mantivessem em silêncio, conforme presenciado por esta Magistrada pouco antes do início dos depoimentos das testemunhas na audiência. Ainda merece destaque o ato falho de João Paulo, quando, aos 14’45’’ da gravação, responde à Promotora de Justiça qual é o caminho para chegar da casa dele à casa de ‘Cabelinho’, e o réu, após indicar o caminho, afirma ‘aí já é a casa do Douglas’.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 39174958)

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por efeito,

os depoimentos judiciais dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, e da testemunha
Ana Paula Nunes Vieira, na fase policial
, somados à apreensão de 887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha e 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nessa linha, destacam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Logo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da resistência [apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA]:

Os depoimentos judiciais de Raimundo Rafael Barbosa, Adílio Alexandre de Moraes Neto, Wanderson Silva dos Reis e Wagner Costa e Silva [policiais militares, permitem concluir que, após a abordagem policial, houve resistência à prisão em flagrante, tendo o apelante agredido o policial militar Raimundo Rafael Barbosa Neto, causando-lhe lesão no braço esquerdo.

Além disso, foi necessário o uso moderado de força porque,
“depois de algemado, o apelante dificultou sua entrada na viatura policial”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 56131450).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Classifica-se como crime de mera conduta; a simples oposição ao ato que se pretende repelir, basta para sua consumação.”
(TJMT, AP N.U 0001459-85.2014.8.11.0027 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2016)

No contexto, os elementos da resistência foram plenamente demonstrados, razão pela qual se impõe a conservação da sentença também nesse ponto.

Passa-se à dosimetria.

Do apelante DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA.

Na primeira fase [trafico de drogas], o Juízo singular fixou a pena base em 7 (sete) anos de reclusão, ao considerar as apreensões de
887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha e 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína
.

Com efeito,
a natureza e quantidade de drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal
(TJMT, AP N.U 0003500-21.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Assim sendo, a reprimenda basilar deve ser mantida em 7 (sete) ano de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020), ao que se conserva a pena intermediaria em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

No tocante ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a causa de diminuição de pena ao considerar que o apelante registra inquérito policial por homicídio (Código 129852), além de estar implicado em ação socioeducativa por ato infracional análogo a homicídio (Código 131503).

Todavia, o referido inquérito policial encontra-se em carga para Ministério Público [desde o dia 5.6.2019], sem ter sido oferecida a denúncia (Sistema
Primus
- Código 129852/Comarca Nova Mutum), ao passo que a ação socioeducativa foi extinta sem resolução de mérito [em 21.12020], em razão do adolescente de
“ter alcançado 18 anos”
(Sistema
Primus
- Código 131503/Comarca Nova Mutum), de modo que essas anotações não se prestam para confirmar sua dedicação às atividades criminosas.

O apelante é primário, sem antecedentes criminais, inexistiu investigação acerca da habitualidade da traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Nesse quadro, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, HC nº 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, “
a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Consequentemente, redimensiona-se as penas do tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime, a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [
887,70g (oitocentos e oitenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha e 52,20g (cinquenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína
] - justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP.”
(HC nº 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020)

Outrossim,
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente ante a falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”
(TJMT, AP N.U 1000432-88.2020.8.11.0108 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020)

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular aplicou o concurso material (CP, art. 69), somadas as penas do tráfico de drogas [reclusão] e da resistência [detenção], e determinou o início do cumprimento das reprimendas em regime semiaberto.

Entretanto, as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76).

A
“pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”
(STJ, REsp nº 1705184/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018).

Frise-se que, somente em sede de execução penal, ou seja, após o transito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores (STF, RHC nº 118626/MS - Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 2.12.2013; STJ, HC nº 389437/ES, Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2017).

Desse modo, impõe-se desconstruir a operação somatória dos apenamentos [reclusão e detenção], aplicada na dosimetria do apelante, para readequar as penas do tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e da resistência a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [apelante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA:

A confissão do apelante PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA, em Juízo, as declarações de sua esposa
Ana Paula Nunes Vieira, dos
policiais militares Adílio Alexandre de Moraes Neto e Wanderson Silva dos Reis, em ambas as fases da persecução penal, somadas à apreensão da
pistola Taurus, 380, nº KVH5l898, com 10 (dez) munições intactas, na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria da conduta descrita na denúncia.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF - Relator: Min. Jorge Mussi – 22.4.2015).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -10.8.2018)

“‘É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas [...]’ (TJMT, Ap nº 15446/2017)”
(TJMT, Ap 11342/2018 - Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Portanto, comprovada a autoria do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantém-se a condenação.

Do oferecimento de droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro [apelante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA]:

Os depoimentos dos policias militares Adílio Alexandre de Moraes Neto e Wanderson Silva dos Reis, em ambas as fases da persecução penal, permitem concluir que a apreensão de uma porção de maconha, com peso de
4,15g (quatro gramas e quinze decigramas),
na posse de
Ana Paula Nunes Vieira,
ocorreu após informações anônimas de que havia um casal comercializando drogas, à luz do dia, em frente a
uma
kitnet
, localizada à rua Angelins, bairro Residencial Vitória, Nova Mutum/MT.

Sobre a destinação da droga, Ana Paula Nunes Vieira apresentou versões contraditórias, visto que, na fase policial, assumiu que a porção de maconha adquirida pelo
apelante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA seria consumida por ambos
, ao passo que, na audiência de instrução, alegou estar apenas guardando a substância entorpecente e um dichavador, em sua bolsa, a pedido do apelante, mas negou o uso.

Registre-se que Ana Paula Nunes Vieira, atual esposa do apelante
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA, o conheceu, pessoalmente, no dia dos fatos
[9.7.2019].

A narrativa extrajudicial de Ana Paula Nunes Vieira, colhida na presença do advogado Marcelo Camargo [OAB 24923], de que a droga seria destinada ao consumo compartilhado, merece maior credibilidade por se encontrar em harmonia com as demais provas [depoimentos dos policiais militares e apreensão da porção de maconha na sua posse].

Atente-se que configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos: “
a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7ª ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

Se
“provado que o réu ofereceu droga a pessoa de seu relacionamento, sem objetivo de lucro, para juntos consumirem, mantém-se a sua condenação pelo delito tipificado no § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”
(TJDF, AP 20120110907365APR - Relator: Des. João Batista Teixeira - 29.11.2012).

Por conseguinte, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu DOUGLAS LUCAS DE OLIVEIRA
(STJ, REsp nº 1705184/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018; STF, RHC nº 118626/MS - Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 2.12.2013; STJ, HC nº 389437/ES, Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2017) para desconstituir a operação somatória dos apenamentos [reclusão e detenção], aplicada também na dosimetria do apelante J
OÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA
e readequar as penas do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e do oferecimento de droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a 7 (sete) meses de detenção e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA para
readequar
as penas do tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
e da resistência a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto;

2)
DES
PROVIDO
o apelo de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PÁDUA.

De ofício,
DESCONSTITUI-SE
a somatória das penas
do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, e do oferecimento de droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020